Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria.
1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.
2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.